Tribunal: TJPA
Processo: 0012174-11.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, I e II, §2º, I DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90 ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS ? ANÁLISE ESCORREITA ? PENA JUSTA E PROPORCIONAL ? MANUTENÇÃO ? CORREÇÃO DE OFÍCIO APENAS COM RELAÇÃO A PENA DE MULTA ? REDUÇÃO NECESSÁRIA ? ERRO DE CÁLCULO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? CRIME DE FORMAL DEVIDAMENTE CONFIGURADO ? ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO - IMPROCEDÊNCIA - DOCUMENTOS OFÍCIAIS QUE COMPROVAM A IDADE DO MENOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA . 1. O Magistrado a quo considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade do agente e circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias multa.2. A pena-base fixada acima do mínimo legal foi aplicada corretamente, as circunstâncias judiciais desfavoráveis estão devidamente justificadas, não havendo motivos para modificação da reprimenda inicial, motivo pelo qual mantenho em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa. 3. Na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada em 11 meses de reclusão e 16 dias-multa, em virtude da atenuante de confissão, passando a pena intermediária a 04 anos e 07 meses de reclusão e 82 dias multa. Entendo que a atenuação aplicada pelo magistrado a quo foi proporcional e razoável, considerando que o seu patamar é proveniente da discricionariedade do julgador, que ao analisar o caso, aplica de acordo com seu convencimento.4. Na terceira fase da dosimetria, ausente causa de diminuição de pena. Verificou-se, porém, a existência de duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes, pelo qual o magistrado a quo aplicou o aumento de 1/3 e o uso de arma de fogo ( de acordo com a lei 13.654/2018), pelo que a pena foi aumentada em 2/3, resultando a pena final em 09 ano e 02 meses de reclusão e 163 dias-multa. 5. O Magistrado a quo considerou a continuidade delitiva com relação aos crimes de roubo e aumentou a pena final em 1/5 (01 ano e 10 meses), resultando em 11 anos de reclusão e 489 dias multa.6. Ao realizar o cálculo da pena, verifico que houve um erro material com relação a pena de multa, a qual deve seguir os aumentos ou reduções realizadas na reprimenda corporal, portando com o aumento de 1/5, deveria resultar em 195 dias-multa e não 489 como consta na sentença. Desta forma, por se tratar de questão de ordem pública, realizo a redução de ofício. 7. Resulta, portanto, a pena final, com relação os crimes de roubo, em 11 anos de reclusão e 195 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 8. Pleito de absolvição com relação ao crime de corrupção de menor não merece prosperar, posto que a prática de infração penal, com um menor de 18 anos, corresponde a corrupção de menores. Está previsto na norma e é interpretado de forma súmula pelo STJ, através da Súmula 500. 9. Sendo assim, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Além do que, trata-se sim de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento.10. Com relação a alegação de ausência de documento idôneo a comprovar a idade do comparsa, também não merece prosperar, uma vez que existem nos autos documento oficial comprovando a idade do menor, como exemplo, o laudo pericial e documento oriundo da SEGUP/SISCIVIL, assim documento de encaminhamento à Delegacia Especializada, no qual consta que ao tempo do crime o comparsa do réu era menor de 18 anos de idade. Portanto, desnecessária a juntada de cópia autenticada, posto que os documentos juntados aos autos são dotados de fé pública. 11. Em razão do concurso de crimes, a pena dos crimes de roubo e a pena do delito de corrupção de menores foram somadas, resultando em 12 anos de reclusão e 195 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 12. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício na pena de multa.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e negar-lhe Provimento, corrigindo de ofício a pena de multa, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012174-11.2018.814.0401.
APELANTE: REILAN IASHMI SANTANA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I e II, §2º, I DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90 - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS - ANÁLISE ESCORREITA - PENA JUSTA E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - CORREÇÃO DE OFÍCIO APENAS COM RELAÇÃO A PENA DE MULTA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - ERRO DE CÁLCULO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME DE FORMAL DEVIDAMENTE CONFIGURADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO - IMPROCEDÊNCIA - DOCUMENTOS OFÍCIAIS QUE COMPROVAM A IDADE DO MENOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA .
1.

O Magistrado
a quo
considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade do agente e circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias multa.
2.

A pena-base fixada acima do mínimo legal foi aplicada corretamente, as circunstâncias judiciais desfavoráveis estão devidamente justificadas, não havendo motivos para modificação da reprimenda inicial, motivo pelo qual mantenho em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa.
3.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada em 11 meses de reclusão e 16 dias-multa, em virtude da atenuante de confissão, passando a pena intermediária a
04 anos e 07 meses de reclusão e 82 dias multa
. Entendo que a atenuação aplicada pelo magistrado
a quo
foi proporcional e razoável, considerando que o seu patamar é proveniente da discricionariedade do julgador, que ao analisar o caso, aplica de acordo com seu convencimento.
4.

Na terceira fase da dosimetria, ausente causa de diminuição de pena. Verificou-se, porém, a existência de duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes, pelo qual o magistrado a quo aplicou o aumento de 1/3 e o uso de arma de fogo ( de acordo com a lei 13.654/2018), pelo que a pena foi aumentada em 2/3, resultando a pena final em 09 ano e 02 meses de reclusão e 163 dias-multa.
5.

O Magistrado a quo considerou a continuidade delitiva com relação aos crimes de roubo e aumentou a pena final em 1/5 (01 ano e 10 meses), resultando em 11 anos de reclusão e 489 dias multa.
6.

Ao realizar o cálculo da pena, verifico que houve um erro material com relação a pena de multa, a qual deve seguir os aumentos ou reduções realizadas na reprimenda corporal, portando com o aumento de 1/5, deveria resultar em 195 dias-multa e não 489 como consta na sentença. Desta forma, por se tratar de questão de ordem pública, realizo a redução de ofício.
7.

Resulta, portanto, a pena final,
com relação os crimes de roubo, em 11 anos de reclusão e 195 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
8.

Pleito de absolvição com relação ao crime de corrupção de menor não merece prosperar, posto que a prática de infração penal, com um menor de 18 anos, corresponde a corrupção de menores. Está previsto na norma e é interpretado de forma súmula pelo STJ, através da Súmula 500.
9.

Sendo assim, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Além do que, trata-se sim de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento.
10.

Com relação a alegação de ausência de documento idôneo a comprovar a idade do comparsa, também não merece prosperar, uma vez que existem nos autos documento oficial comprovando a idade do menor, como exemplo, o laudo pericial e documento oriundo da SEGUP/SISCIVIL, assim documento de encaminhamento à Delegacia Especializada, no qual consta que ao tempo do crime o comparsa do réu era menor de 18 anos de idade. Portanto, desnecessária a juntada de cópia autenticada, posto que os documentos juntados aos autos são dotados de fé pública.
11.

Em razão do concurso de crimes, a pena dos crimes de roubo e a pena do delito de corrupção de menores foram somadas, resultando em 12 anos de reclusão e 195 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
12.

Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício na pena de multa.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e negar-lhe Provimento
, corrigindo de ofício a pena de multa, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela
Exma. Des.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 08 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012174-11.2018.814.0401.
APELANTE: REILAN IASHMI SANTANA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REILAN IASHMI SANTANA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescentes da Capital, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, I e II, §2º-A, I (três vezes) do Código Penal c/c art. 244-B, caput da Lei nº. 8.069/90 na forma do art. 70 do CP
, tendo-lhe aplicado pena final e definitiva de
12 anos de reclusão e 489 dias-multa
, correspondente a 1/30 do salário mínimo, a ser cumprida em
regime fechado
.

Narra a peça acusatória que o apelante, juntamente com dois comparsas, um deles não identificado e adolescente Gustavo Vieira Silva (17 anos), na tarde do dia 28.05.2018, usando de grave ameaça, mediante arma de fogo, cometeu três roubos em lugares diferentes contra vítimas distintas.

Relata que o apelante e seus comparsas, no início da tarde do dia mencionado, na Av. Senador Lemos, roubou a vítima Alexandre Christian dos Santos e Branco, que estava parada em um sinal, levando o veículo que conduzia , um ONIX, cor prata, placa QNR8741, registrado em nome da locadora Localiza Rent a Car, bem como seu relógio. Na delegacia, a vítima não reconheceu o apelante, porém, em seu interrogatório o acusado confessou a prática do crime, bem como a participação do adolescente e do outro comparsa não identificado.

Segue narrando que, após roubar o carro e o relógio da vítima Alexandre Christian, o acusado e seus comparsas assaltaram a vítima Ana Débora da Silva, por volta das 14 horas, do mesmo dia, na rua Aristides Lobo, entre Quintino e Rui Barbosa.

A vítima relatou na delegacia que estava andando, no local supramencionado, quando viu um carro prata se aproximar, de onde desceram duas pessoas da parte de trás do veículo. Informou que o adolescente portava a arma de fogo e que o acusado a ameaçou de morte para que passasse o celular, tendo reconhecido ambos na delegacia. Detalhou que teve o celular, um relógio e um anel roubados.

Consta ainda, que por volta das 15h40min do mesmo dia, o acusado e seus comparsas roubaram o relógio, o celular e documentos pessoais da vítima Márcio Andrey Mendes Gomes, o qual estava em uma parada de ônibus na Avenida Sul, bairro Maracangalha.

Na delegacia a vítima informou que estava na parada de ônibus quando foi abordada pelo apelante e pelo adolescente, armados, os quais levaram seus pertences, entraram na parte de trás do veículo onix prata e fugiram.

Finalmente, após cometer os três assaltos, o acusado foi preso em flagrante e o adolescente apreendido e encaminhado à delegacia especializada. O terceiro envolvido não foi encontrado.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CPB c/c art. 244-B da lei nº. 8.069/90 c/c art. 69 do CP.

A denúncia foi recebida em 26.06.2018, conforme se observa à fl. 04-v.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 47/53, condenando o réu pela prática dos crimes descritos no
art. 157, § 2º, I e II, §2º-A, I (três vezes) do Código Penal c/c art. 244-B, caput da Lei nº. 8.069/90 na forma do art. 70 do CP
.

Inconformado o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, às fls. 56/60, pugnando pela reforma da sentença, para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal com relação ao crime de roubo. No que se referente ao crime de corrupção de menores, o apelante pleiteia a absolvição, sob alegação de inexistência de comprovação da efetiva corrupção do menor, bem como pela ausência de documento idôneo que comprove a menoridade do comparsa.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 77/81, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 89/92, se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 08 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0012174-11.2018.814.0401.
APELANTE: REILAN IASHMI SANTANA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
REILAN IASHMI SANTANA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DOSIMETRIA

Inicialmente, o apelante pleiteia a aplicação da pena-base, com relação ao crime de roubo, no mínimo legal.

Passo a análise da dosimetria com relação ao crime de roubo.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade do agente e circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias multa.

Assim, vejamos:

A culpabilidade foi valorada negativamente pelo Magistrado
a quo
, tendo em vista que ¿(...) o acusado, juntamente com menor e terceiro, utilizando de grave ameaça e arma fogo, subtraíram os bens de diversas vítimas pela cidade (...)¿. Ressalta que ¿inicialmente roubaram o veículo de uma das vítimas e utilizaram desse veículo para fazer outros roubos pela cidade, o que demonstra audácia de sua conduta.

A análise está escorreita. O réu exacerbou o tipo penal ao cometer vários crimes no mesmo dia, utilizando um veículo roubado, demonstrando audácia e destemor. Portanto, a culpabilidade se mostra completamente exacerbada, merecendo ser considerada negativa.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente, pela seguinte justificativa: ¿
é de considerar desfavoravelmente a forma como realizada a empreitada criminosa: o réu e dois indivíduos roubaram um veículo e com ele começaram a fazer sucessivos roubos, aproveitando-se da vulnerabilidade dos transeuntes¿.

A análise está escorreita, considerando que as circunstâncias do crime são valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir.
In casu
, o julgador considerou a forma com que foram praticados os delitos, utilizando-se de um objeto roubado, para atacar vítimas desprotegidas, que transitavam pela rua.

Pelo analisado, entendo que a pena-base fixada acima do mínimo legal foi aplicada corretamente, as circunstâncias judicias desfavoráveis estão devidamente justificadas, não havendo motivos para modificação da reprimenda inicial, motivo pelo qual mantenho em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada em 11 meses de reclusão e 16 dias-multa, em virtude da atenuante de confissão, passando a pena intermediária a
04 anos e 07 meses de reclusão e 82 dias multa
. Entendo que a atenuação aplicada pelo magistrado
a quo
foi proporcional e razoável, considerando que o seu patamar é proveniente da discricionariedade do julgador, que ao analisar o caso, aplica de acordo com seu convencimento.

Na terceira fase da dosimetria, ausente causa de diminuição de pena. Verificou-se, porém, a existência de duas causas de aumento de pena, o concurso de agentes, pelo qual o magistrado a quo aplicou o aumento de 1/3 e o uso de arma de fogo ( de acordo com a lei 13.654/2018), pelo que a pena foi aumentada em 2/3, resultando a pena final em 09 ano e 02 meses de reclusão e 163 dias-multa.

O Magistrado a quo considerou a continuidade delitiva com relação aos crimes de roubo e aumentou a pena final em 1/5 (01 ano e 10 meses), resultando em 11 anos de reclusão e 489 dias multa.

Ao realizar o cálculo da pena, verifico que houve um erro material com relação a pena de multa, a qual deve seguir os aumentos ou reduções realizados na reprimenda corporal, portando com o aumento de 1/5, deveria resultar em 195 dias-multa e não 489 como consta na sentença. Desta forma, por se tratar de questão de ordem pública, realizo a redução de ofício.

Resulta, portanto, a pena final,
com relação os crimes de roubo, em 11 anos de reclusão e 195 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REFORMA DA SENTENÇA - DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.

Alega o apelante alega a ausência da comprovação, nos autos, da efetiva corrupção do menor por parte do acusado. Além da inexistência de documento idôneo para comprovar a idade do adolescente.

A alegação não merece prosperar, considerando que o art. 244-B do ECA, estabelece: ¿
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la¿.
De forma que resta claro que a prática de infração penal, com um menor de 18 anos, corresponde a corrupção de menores. Está previsto na norma e é interpretado de forma súmula pelo STJ, através da Súmula 500.

A Súmula nº. 500 do STJ, estabelece: ¿
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
¿

Sendo assim, de acordo com a Súmula mencionada, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Além do que, trata-se sim de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento.

Segue entendimento do STJ:
¿No julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF firmou-se o entendimento de que o crime tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 possui natureza formal, ou seja, para a sua configuração não é necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos¿
(AgRg no REsp 1342923/PR 2012/0189658-2, 5ª Turma, rel. Ministro Jorge Mussi, em 5/2/2013).

O fato de o menor já ter praticado crimes anteriormente, ou até mesmo, tenha sido o mentor do crime, é indiferente para a caracterização da corrupção de menores, posto que a norma pretende evitar que o menor ingresse ou permaneça no mundo do crime, de forma, que mesmo que o adolescente tenha registros infracionais anteriores, cometer crimes juntamente com o mesmo caracteriza a corrupção descrita no art. 244-B do ECA.

Segue entendimento Jurisprudencial:
STJ - HABEAS CORPUS HC 165087 DF 2010/0044019-7 (STJ).
Data de publicação: 18/10/2010.
Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES
. CORRUPÇÃO DE
MENORES
. CRIME FORMAL. INDIFERENÇA DO COMETIMENTO ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DESTE STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O crime tipificado no art. 1o . da Lei 2.252 /54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do
menor
, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. Caracterizado está o crime de corrupção de
menores
, ainda que o
menor
possua
antecedentes

infracionais
, tendo em vista que a norma do art. 1o . da Lei 2.252 /54 visa também impedir a permanência do
menor
no mundo do crime. 3. É entendimento pacífico nesta Corte, tanto que consolidado no enunciado 231 de sua Súmula, que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal. 4. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Com relação a alegação de ausência de documento idôneo a comprovar a idade do comparsa, também não merece prosperar, uma vez que existem nos autos documento oficial comprovando a idade do menor, como exemplo, o laudo pericial constante à fl. 29 dos autos de IPL e documento de fl. 30, oriundo da SEGUP/SISCIVIL, assim como consta à fl. 35 um documento de encaminhamento à Delegacia Especializada, no qual consta que ao tempo do crime Gustavo Vieira da Silva era menor de 18 anos de idade.

Portanto, desnecessária a juntada de cópia autenticada, posto que os documentos juntados aos autos são dotados de fé pública.

Portanto, devidamente configurado o crime de corrupção de menores.

Pelo crime descrito no art. 244-A do ECA, o réu foi condenado a pena de 01 ano de reclusão.

Em sendo assim, em razão do concurso de crimes, a pena dos crimes de roubo e a pena do delito de corrupção de menores foram somadas, resultando em 12 anos de reclusão e 195 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego-lhe
PROVIMENTO, contudo reduzo, de ofício, a pena de multa,
mantendo

a sentença condenatória em todos os demais termos.

É o voto.

Belém, 08 de julho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator